Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para limitar o percentual de juros moratórios referentes às taxas condominiais a 2% ao mês.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. O embargante não demonstra as alegadas omissões, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, revelando tão somente o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.